Tribunal: TJDFT
Processo: 0700882-41.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. RESCISÃO CONTRATUAL. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. PROVA PERICIAL. LAUDO. IMPUGNAÇÃO. ERRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada.
2. A prova pericial é necessária quando depende de conhecimento técnico ou científico (CPC, art. 156). Todavia, o Juiz não está vinculado ao laudo pericial, podendo acolher ou rejeitar as suas conclusões, desde que o faça de maneira fundamentada e se valendo dos demais elementos probatórios que constem nos autos (CPC, arts. 479 e 371).
3. Ausente demonstração de que há razões para afastar a conclusão do parecer técnico ou de que este estaria em dissonância com os demais elementos probatórios produzidos no curso do processo, rejeita-se a impugnação ao laudo pericial.
4. Recurso conhecido e não provido.